Tribunal: TJDFT
Processo: 0763408-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. NEGLIGÊNCIA NA COBRANÇA DOS ALUGUÉIS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de cobrança com reparação por danos materiais e morais, pela qual pretendem os autores o recebimento de valores decorrentes do contrato de administração de aluguel, no total de R$ 8.511,71 (oito mil, quinhentos e onze reais e setenta e um centavos), e indenização por dano moral. Narram os autores que firmaram contrato de administração de imóveis com o réu. Contudo, a despeito deste ter recebido os valores referentes à locação do inquilino, não os repassou integralmente aos autores.
2. Em contestação, o réu confessa a ausência de repasse dos seguintes valores: sala: 102, período de 05.08.2019 a 05.09.2019, vencimento em 15.09.2019, sala: 103, período de 12.08.2019 a 12.09.2019, vencimento em 22.09.2019, sala: 107, período de 08.08.2019 a 08.09.2019, vencimento em 13.09.2019, sala: 201, período de 13.08.2019 a 13.09.2019, vencimento em 23.09.2019, sala: 202, período de 12.08.2019 a 12.09.2019, vencimento em 22.09.2019, sala: 203, período de 25.08.2019 a 25.09.2019, vencimento em 05.10.2019 e sala: 204, período de 15.09.2019 a 30.09.2019, vencimento em 10.10.2019, ante à rescisão unilateral do contrato, deduzida a taxa de administração devida neste período, no importe de 10% (dez por cento), ambos incidentes sobre os valores efetivamente percebidos pelo Réu”
3. Insurgem-se os autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o réu a pagar aos autores a quantia de R$ 3.621,36 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), correspondente ao não pagamento do aluguel dos imóveis localizados na EQNM 04/06 BL. “A” LTS 03 a 06: a) KIT 102, período 05/08/19 a 05/09/19; b) KIT 103, período 12/08/19 a 12/09/19; c) KIT 107, 08/08/19 a 08/09/19; d) KIT 201, período 13/08/19 a 13/09/19; e) KIT 202, período 12/03/19 a 12/04/19; f) KIT 203, período 25/07/19 a 25/09/19; f) KIT 204, período 15/09/19 a 30/09/19.
4. Sustentam as recorrentes, em síntese, ausência de prova do repasse dos aluguéis e repasse de aluguéis pagos com atraso, sem o acréscimo dos juros e multa, quitadas pelo inquilino. Neste caso, ressalta que a pretensão não é do recebimento do valor do aluguel, mas, sim, da multa e juros pagos pelo inquilino e não repassados ao proprietário.
5. O cerne da controvérsia reside em determinar a regularidade dos repasses dos valores referentes aos contratos de aluguel das quitinetes no 102, 103, 107, 201, 202, 203, 204 e 206, localizadas na EQNM 04/06 BL. “A” LTS 03 a 06, Ceilândia/DF.
6. Inicialmente, é necessário destacar que o contrato de administração firmado entre as partes previa a obrigação da contratada (réu) transferir, em até 10 (dez) dias do vencimento do aluguel, os valores depositados pelo locatório (ID Num. 16954662 - Pág. 2). A taxa de administração era de 50% do primeiro aluguel e 10% dos demais. Os autores requereram a rescisão contratual em 11/09/2019 (ID Num. 16954663 - Pág. 1).
7. DA SALA 102.
8. Contrato de locação firmado pelo período de 05/02/2018 a 04/02/2019, valor do aluguel R$ 437,50, com desconto de pontualidade de 20% para o caso de pagamento até o dia 10 de cada mês; multa de 2%, se o aluguel for pago nos 5 (cinco) primeiros dias de atraso. Após, multa de 20%. Ainda havia a previsão de que seriam rateadas entre outros inquilinos as despesas de água, luz e IPTU (ID Num. 16954664 - Pág. 2).
9. Dos recibos acostados aos autos pela ré (ID Num. 16954690 - Pág. 1 a Num. 16954690 - Pág. 18), verifica-se que inquilina quitou os aluguéis do período entre 05/12/2018 a 05/09/2019.
10. Entretanto, os repasses da ré aos autores foram feitos com atraso, salvo o referente ao mês de vencimento de maio de 2019. A ré não comprovou o repasse do mês de setembro/2019. Embora o autor pleiteie o recebimento da diferença de R$ 754,74, não demonstrou nos autos como chegou a tal montante; questão essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que o inquilino pagou os alugueis na data de vencimento e não restou acordado no contrato qualquer multa devida pelo réu em razão do atraso no repasse do aluguel (art. 373, I, CPC). Irrepreensível neste ponto a sentença vergastada.
11. DA SALA 103.
12. Contrato de locação firmado pelo período de 12/06/2018 a 11/06/2019, com valor do aluguel de R$ 462,50, sendo o desconto de pontualidade de R$ 92,50, em caso de quitação até o dia do vencimento. Fixou-se uma multa de 2%, se o aluguel for pago nos 5 (cinco) primeiros dias de atraso e, após, multa de 20%. Ainda havia a previsão de que seriam rateadas entre os outros inquilinos as despesas de água, luz e IPTU (ID Num. 16954665 - Pág. 1).
13. Pelos recibos acostados aos autos (ID Num. 16954690 - Pág. 19 a Num. 16954690 - Pág. 36), verifica-se que o inquilino pagou os valores devidos com atraso de até 10 dias. Os documentos demonstram a desídia do réu quanto à administração dos imóveis, posto que, mesmo o inquilino tendo quitado os valores referentes ao contrato de aluguel (aluguel, consumo de água e manutenção e IPTU) após o prazo de vencimento, foi concedido a ele, pela própria ré, o desconto de pontualidade (20%), em patente prejuízo aos autores.
14. Os recorrentes pleiteiam o recebimento de R$ 1.184,76 a título de “diferença a pagar”. O réu não contestou tais valores. Diante da negligência do recorrido em cobrar do inquilino os valores devidos por este pelo pagamento fora do prazo de vencimento, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de tal quantia a título de reparação por dano material.
15. DA SALA 107.
16. Contrato de locação pelo período de 08/08/2018 a 07/08/2019, com valor do aluguel de R$ 602,23, e aplicação de desconto pontualidade de R$ 120,44, se for pago até o dia 08 de cada mês; com incidência de multa de 2%, se o aluguel for quitado nos 5 (cinco) primeiros dias de atraso. Fixou-se uma multa de 2%, se o aluguel for pago nos 5 (cinco) primeiros dias de atraso e, após, multa de 20%. Ainda havia a previsão de que seriam rateadas entre outros inquilinos as despesas de água, luz e IPTU (ID Num. 16954666 - Pág. 1).
17. Os recibos juntados aos autos (ID Num. 16954690 - Pág. 42 Num. 16954690 - Pág. 49) demonstram que o inquilino pagou com atraso de até 3 (três) dias as parcelas com vencimento em março, maio e agosto/2019, porém, mesmo assim, o réu lhe concedeu o desconto de pontualidade.
18. Assim, é devido aos autores o valor de R$ 325,20 (R$ 108,40 x 3) a título de reparação por dano material, em razão da concessão indevida do desconto, além da não cobrança da multa por inadimplência prevista em contrato.
19. DA SALA 201.
20. Contrato de locação, pelo período de 13/04/2019 a 12/04/2020, com valor do aluguel R$ 375,00, acrescido de taxa de manutenção de R$ 50,00 e rateio do consumo de água, no valor de R$ 70,00. Desconto de pontualidade de R$ 75,00, para o caso de pagamento até o dia do vencimento (ID Num. 16954667 - Pág. 1). Fixou-se multa de 2%, se o aluguel fosse pago nos 5 (cinco) primeiros dias de atraso. E ao depois multa de 20%.
21. Os recibos acostados aos autos demonstram que o inquilino adimpliu as parcelas nas datas de seus vencimentos, não havendo que se falar, portanto, em diferença a pagar.
22. No tocante aos repasses, o réu confessou não ter repassado o valor, referente ao mês de setembro/2019. Embora, os repasses tenham ocorrido com atraso, não restou acordado no contrato de administração multa por tal motivo. Irrepreensível a sentença neste ponto.
23. DA SALA 202.
24. Contrato de locação firmado, pelo período de 12/02/2019 a 11/02/2020, com valor do aluguel de R$ 375,00, acrescido de taxa de manutenção de R$ 50,00 e rateio do consumo de água, no valor de R$ 70,00. O desconto pontualidade foi estipulado em R$ 75,00, em caso de quitação até o dia do vencimento (ID Num. 16954667 - Pág. 1). Fixou-se multa de 2%, se o aluguel fosse pago nos 5 (cinco) primeiros dias de atraso. E ao depois multa de 20% (ID Num. 16954668 - Pág. 1).
25. Aduzem os autores que o réu não lhes repassou o valor correspondente ao aluguel com vencimento em 12/04/2019. O recibo (ID Num. 16954691 - Pág. 10) demonstra que, em 15/04/2019, o réu recebeu do inquilino a quantia de R$ 434,10. Entretanto, o recorrido não comprovou nos autos o repasse de tal quantia aos autores (art. 373, II, CPC). Assim, fazem jus os autores ao recebimento do valor de R$ 457,00, posto que o montante pleiteado pelos recorrentes não foi impugnado pelo réu.
26. DA SALA 203.
27. Contrato de locação firmado pelo período de 25/03/2018 a 24/03/2019, com valor do aluguel estipulado em R$ 495,00, acrescido do rateio de água, luz e IPTU. O desconto de pontualidade foi estipulado em R$ 45,00, para o caso de quitação até o dia 25 de cada mês. Fixou-se multa de 2%, se o aluguel fosse pago nos 5 (cinco) primeiros dias de atraso. E ao depois multa de 20% (ID Num. 16954669 - Pág. 1).
28. Quanto à parcela com vencimento em 25/08/2019, o recibo (ID Num. 16954692 - Pág. 9) comprovou o recebimento pelo réu dos valores pagos pelo inquilino, em 26/08/2019. Embora, o pagamento tenha sido feito em atraso, foi dado o desconto de pontualidade. Além, disso o réu não comprovou que repassou os valores aos autores (Art. 373, II, CPC). Assim, não havendo impugnação dos valores requeridos pelo autor, tem-se como devida a quantia de R$ 542,82.
29. DA SALA 204. O recorrido reconheceu a ausência de repasse quanto ao montante, referente ao mês de outubro/2019.
30. DA SALA 206.
31. Não foi acostado o contrato de locação, não podendo se aferir, portanto, os termos do contrato. Entretanto, o réu demonstrou o recebimento de 5 meses de pagamento e comprovou o repasse de 5 (cinco) meses. Não esclareceram os recorrentes o motivo pelo qual pretendem receber as diferenças mencionadas na exordial (art. 373, I, CPC). Não é, pois, o caso de acolhimento do seu pleito, mantendo-se ilesa neste ponto a sentença vergastada.
32. DANO MORAL. Pelos comprovantes de repasses de valores acostados aos autos pelo recorrido, percebe-se que este descumpriu o acordo firmado com os autores, na medida em que as transferências sempre eram realizadas fora da data prevista em contrato, 10 (dez) dias do vencimento do aluguel, em alguns casos o atraso era de quase 1 (um) mês. Observa-se, também, até mesmo da maneira como foram acostados os recibos pelo recorrido, um total descontrole dos valores recebidos pelos inquilinos, posto que há: a) recibo de aluguel pago com atraso, com desconto de pontualidade (ID Num. 16954691 - Pág. 12; b) recibos sem o devido comprovante de pagamento (ID Num. 16954691 - Pág. 9, Num. 16954691 - Pág. 21); c) recibos com valor a menor após a data do vencimento (ID Num. 16954691 - Pág. 18); d) recibos com data de vencimento do mês subsequente, considerados como pagamento antecipado (ID . 16954691 - Pág. 3); e) recibos sem data de recebimento dos valores (ID Num. 16954691 - Pág. 19, Num. 16954691 - Pág. 22, Num. 16954691 - Pág. 23). A conduta negligente da ré é causadora de efeito que ultrapassam o mero aborrecimento decorrente do descumprimento do contrato e tipifica o dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade dos recorrentes, posto que houve frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé. Em razão disso, fixo os danos morais em R$ 1.500,00; valor este que se apresenta como justo e proporcional.
33. Merece, pois, reforma a sentença para condenar o recorrido a pagar R$ 2.509,58 (R$ 1.184,76 + R$ 325,20 + R$ 457,00 + R$ 542,82) a título de reparação por dano material, além da indenização por dano moral já fixada.
34. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 2.509,58, com correção monetária e juros legais a partir de cada vencimento, a título de reparação por dano material e R$ 1.500,00, corrigida monetariamente desde o arbitramento (data do julgamento) e acrescida de juros legais de 1% a partir da citação, a titulo de indenização por dano moral.
35. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.